Tribunal: TJSP
Processo: 1089756-72.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais – Alegação de que não foram informados pela ré quando da aquisição do imóvel em 2012, que o empreendimento estava sendo construído em área contaminada, do que só tiveram ciência em 2014, após circular da administradora do condomínio – Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais – Alegação de que não foram informados pela ré quando da aquisição do imóvel em 2012, que o empreendimento estava sendo construído em área contaminada, do que só tiveram ciência em 2014, após circular da administradora do condomínio – Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, o direito as indenizações pleiteados, uma vez que restou devidamente comprovado a omissão da ré quanto a informação de que se tratava de área contaminada e, ainda, a desvalorização do imóvel apurado por Perito Judicial em outras ações ajuizadas por proprietários de imóveis localizados no mesmo empreendimento contra a ré e a caracterização dos danos morais – Cabimento – Rés que tinham ciência da contaminação do solo quando da comercialização do bem – Quebra do dever de informação e do dever geral de boa-fé – Artigo 6o do CDC- Laudo pericial apresentado aos autos que apurou a desvalorização do imóvel em 15% -Danos materiais e morais devidos - Recurso provido.